Tribunal: TJDFT
Processo: 0703038-28.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703038-28.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGTHA RODRIGUES SILVA APELADO: THERESINHA GOMES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por AGTHA RODRIGUES SILVA em face da sentença prolatada pelo il. Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, ajuizada por THERESINHA GOMES DE SOUZA em face da apelante, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID 74586396): Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por THERESINHA GOMES DE SOUZA para: a) Declarar rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes; b) Decretar o despejo de AGTHA RODRIGUES SILVA, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo compulsório; c) Condenar AGTHA RODRIGUES SILVA ao pagamento dos aluguéis e encargos contratuais vencidos e vincendos desde dezembro de 2023 até a data da efetiva desocupação do imóvel, no valor atualizado de R$ 11.608,45, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária desde a data de vencimento de cada parcela; d) Determinar a compensação do valor de R$2.000,00 (dois mil reais), pago a título de caução pela ré, com o valor da condenação; e) Determinar a liberação do depósito de R$3.300,00 realizado pela parte autora (ID 192205976), uma vez que não foi concedida a liminar de despejo. Em razão da gratuidade de justiça deferida à ré, condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade. Expeça-se o mandado de notificação com prazo de quinze (15) dias corridos (a contar da efetiva notificação) para a desocupação voluntária do imóvel (art. 63, § 1.o, “a”, da Lei n. 8.245/1991), sob pena de despejo compulsório. Este capítulo da sentença, relativamente à retomada do imóvel, poderá ser executado provisoriamente, independentemente de caução, nos termos do art. 64, da Lei n. 8.245/1991, com a redação dada pela Lei n. 12.112/2009, eis que decretado o despejo com fundamento no art. 9.o, inciso III, da Lei n. 8.245/1991. Transitado em julgado e não havendo requerimentos formulados pelos interessados, dê-se baixa e arquivem-se os presentes. Publique-se. Intimem-se. Os embargos de declaração opostos contra a referida sentença foram rejeitados (ID 74586402). Nas razões da apelação, de início, a recorrente postula a atribuição dos efeitos suspensivo e devolutivo ao recurso, conforme estabelece o art. 1.012 do CPC. No mérito, sustenta a necessidade de reforma da sentença, afirmando que não ocorreram quaisquer das situações descritas no art. 47 da Lei de Locações. Aduz que a notificação teria feito menção ao art. 57 do referido diploma legal, que trata de locações não residenciais. Narra que a apelada teria criado obstáculos para o recebimento dos aluguéis, razão pela qual não pode se valer da ausência de pagamento em benefício próprio. Argumenta que “a cláusula VIII do contrato deve ser considerada nula, nos termos do art. 45 da Lei 8.245/91, pois visa eximir o locador das obrigações impostas no art. 47 da referida lei” (ID 74586405, pág. 7). Defende que a apelada não teria comprovado a inadimplência e o descumprimento do contrato, bem como a exatidão dos cálculos e a legalidade da cobrança. Assevera que a sentença, ao ignorar a falha na prova, teria violado o princípio da ampla defesa e do contraditório, e que a condenação sem prova configura enriquecimento ilícito da apelada. Aponta equívoco na sentença ao determinar o pagamento de encargos da locação, como taxas de condomínio e IPTU, sem a devida comprovação de sua exigibilidade. Destaca que “a condenação ao pagamento de aluguéis que se vencerão até a desocupação, sem considerar o período em que a Apelante efetivamente permaneceu no imóvel, implica em uma punição desproporcional e injusta”. Informa que “após a rescisão do contrato e a determinação de despejo, a Apelante não mais usufrui do imóvel, não tendo, portanto, a obrigação de arcar com os aluguéis” (ID 74586405, pág. 8). Verbera, ainda, que a “sentença, ao determinar a compensação da caução e a liberação do depósito judicial, agiu de forma prematura, sem que houvesse a devida apuração dos danos eventualmente suportados pela Apelada” (ID 74586405, pág. 9). Por essa razão, a compensação da caução e a liberação do depósito judicial devem ser condicionadas à efetiva comprovação dos prejuízos suportados pela apelada. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do apelo em todos os seus termos. Sem preparo, visto que foi deferida a gratuidade de justiça em favor da ré/apelante (ID 74586396). Contrarrazões, ao ID 74586410, pelo desprovimento da apelação. É o relatório. Consoante o disposto no art. 1.012 do CPC, as apelações, em regra, possuem duplo efeito, quais sejam, devolutivo e suspensivo. O efeito suspensivo tem como escopo impedir que a sentença produza efeitos até que haja o julgamento posterior do recurso. Contudo, o art. 58, inciso V da Lei 8.245/1991, incidente à hipótese, estabelece que “os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo”. Por outro lado, é cediço que, de acordo com o disposto no art. 1.012, § 4o, do CPC, afigura-se possível a concessão de efeito suspensivo às apelações que, por ordem legal, devam ser recebidas apenas no efeito devolutivo, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Confira-se: Art. 1.012. (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a suspensão da eficácia da sentença até que haja o julgamento final do recurso. Isso porque, não obstante tenha a apelante pleiteado o recebimento da apelação no efeito suspensivo, fundamentou sua pretensão nas disposições do art. 1.012 do CPC (ID 74586405, pág. 4), deixando de apresentar argumentos aptos a demonstrar a presença, no caso concreto, dos requisitos previstos no § 4o do referido dispositivo legal. Aliado a tal realidade, consta dos autos certidão da Sra. Oficiala de Justiça, com a informação de que a apelante desocupou o imóvel no dia 29/5/2025 (ID 74586406). Ademais, em que pesem os argumentos da apelante para ver reformada a sentença, em análise superficial, própria deste momento processual, não verifico a probabilidade do direito alegado, tampouco a relevância da sua fundamentação. Nesse contexto, considerando a ausência de demonstração dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo vindicado, esse deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, recebendo-a apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 58, inciso V da Lei 8.245/1991. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para o julgamento da apelação. Brasília, 5 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora